Tribunal: TJMT
Processo: 0004499-94.2012.8.11.0011
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004499-94.2012.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[O Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIRASSOL DOESTE - SAEMI - CNPJ: 07.745.657/0001-27 (APELANTE), MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON - CPF: 943.219.061-72 (ADVOGADO), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (APELADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO - CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SANEAMENTO BÁSICO -

DEVER DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL - SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

- É dever do Poder Público promover a proteção da saúde pública, garantindo a prestação do serviço de saneamento básico à população munícipe, em respeito à dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, no âmbito das políticas públicas sociais, a concretização de direitos fundamentais não se condiciona às avaliações meramente discricionárias da Administração Pública.

- O princípio da dignidade da pessoa humana, inserido no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, consubstanciado no mínimo existencial, justifica a responsabilidade do Poder Público e da concessionária que presta serviço público em fornecer as condições necessárias e exigidas para que o cidadão obtenha, em sua residência, o saneamento básico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença c/c recuso de apelação cível, interposto por SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESCOTO DE MIRASSOL D’OESTE/MT nos autos da ação civil pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE e SAEMI—SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIRASSOL D’0ESTE
, em face da sentença que julgou procedente o pedido para
o fim de CONDENAR as partes demandadas, solidariamente, em obrigação de não fazer—PARALISEM imediatamente a atividade de lançamento de esgoto a céu aberto e sem tratamento no bairro Cohab Juruena e adjacências, bem como para se ABSTENHAM de exercer qualquer atividade similar, e de fazer, consistente na IMPLEMENTACAO, em prazo razoável apresentado pela equipe técnica, de sistema de saneamento básico, especificamente na construção e instalação de estações elevatórias de esgoto bruto (EEEB), conforme laudo da engenheira sanitarista de fls. 134/135,no bairro Cohab Juruena II, no município de Mirassol D”Oeste/MT, cabendo ao ente municipal efetuar os projetos e disponibilizar o montante necessário ao custeio de referida obra e à autarquia municipal o encargo de implementar referida obra, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Ressai dos autos, d
e acordo com a inicial a presente ação civil pública foi proposta apos conclusão do inquérito Civil n° 12/2012 que apurou irregularidades relativas a falta de saneamento básico e ao lançamento de esgoto a céu aberto no bairro Cohab Juruena, no município de Mirassol D‘Oeste/MT, supostamente resultantes da omissão do Poder Público e da Autarquia Municipal SAEMI no que se refere ao cumprimento das normas ambientais e de saúde pública aos munícipes residentes em aludida localidade.

Segundo narra o Parquet,a omissão dos requeridos é evidente, pois como bem se observa a obrigação inerente ao tratamento e esgotamento sanitário no bairro Cohab Juruena se encontra em mora ha rnuitos anos, tendo havido pelas administrações municipais pretéritas inquestionável desdém a respeito, o que não afasta, agora, a exigibilidade de imediato desencargo.

Por tais motivos, requer a condenação das requeridas a promover obras de saneamento básico visando salvaguardar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a saúde dos cidadãos que residem na Cohab Juruena

Inconformada, apelou a requerida
SAEMI—SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIRASSOL D’0ESTE
requerendo
que o presente Recurso de Apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida, no sentido do cumprimento da obrigação de não fazer, tendo em vista a impossibilidade de PARALISAR de forma imediata a atividade de lançamento de esgoto a céu aberto e pugna ainda pelo não acolhimento aplicação da Multa, pois, tais projetos serão elaborados, após será empenhado a busca de recursos para sua execução, devido à escassez de recursos que o Município vem enfrentando, e infelizmente demanda tempo, não existindo a possibilidade de iniciarem tal implementação de forma imediata.
(id. 3219137 e 3219139).

Devidamente intimada para contra-arrazoar o recurso, a apelada defendeu a legalidade da sentença recorrida e rechaçou pontualmente as teses recursais apresentadas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (id. 3219435 e 3219436).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

O recurso não comporta provimento.

Pois bem. O meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todos, é bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e a coletividade o dever de defendê-lo e preserva-lo para as presentes e futuras gerações, conforme previsão constitucional esculpida no art. 225 da CF.

O saneamento básico é composto por um conjunto de medidas que têm o objetivo de conservar ou melhorar o meio ambiente de uma região, colaborando para manter as condições de higiene e saúde da população. Trata-se, portanto, de serviço essencial a vida urbana e a manutenção do meio ambiente equilibrado.

Tamanha importância de referidas medidas, que o

legislador nacional por meio da Lei 11.445/2007 estabeleceu diretrizes nacionais para o saneamento básico, as quais se encontram explicitadas nos incisos do art. 48 de mencionada norma, bem instituiu a Politica

Federal de Saneamento Básico, cujos objetivos estão elencados no art. 49 do mesmo

diploma legal, dentre os quais podemos citar:

II - priorizar planos, programas e projetos que visem a implantação e ampliação dos serviços e ações de saneamento básico nas áreas ocupadas por população de baixa renda.

Conforme consta dos autos, o Ministério Público ajuizou a presente demanda a fim de compelir os requeridos a tomarem as providências necessárias para solução do problema de lançamento
in natura
de esgoto a céu aberto, próximos as residências, o que causa inúmeros dissabores aos moradores daquela localidade em razão do mau cheiro que exala, bem como coloca em risco a saúde destes em razão da proliferação de insetos e outros seres vivos transmissores de doenças, tudo isso devido a inexistência de saneamento básico no bairro Cohab Juruena II.

O cerne da questão cinge-se à análise da obrigação da municipalidade efetuar a execução de obras necessária de saneamento básico, conforme determinado na sentença.

Segundo a conclusão do inquérito civil n.o 12/2012 que serviu de base para a presente ação, foi constatado

a inexistência de saneamento básico no
bairro Cohab Juruena II
.

Nesse contexto, a julgadora a quo asseverou que:”...

a única proposta que se mostrou adequada para solucionar o problema sanitário do bairro é a instalação de estações elevatórias de esgoto bruto (EEEB), conforme informado pela autarquia requerida as fls. 134/135, sendo, dessa forma, inconteste a responsabilidade dos requeridos para planejamento, custeio e execução de referida construção
...”

Verifica-se, portanto, que a situação posta em juízo há muito tempo vem trazendo prejuízos à saúde dos moradores e de terceiros, os quais são obrigados a conviver com a poluição e o mau cheiro do local.

Com efeito, é dever do Poder Público promover a proteção da saúde pública, garantindo a prestação do serviço de
saneamento básico
à população munícipe, em respeito à dignidade da pessoa humana.

Nesse contexto, no âmbito das políticas públicas sociais, a concretização de direitos fundamentais não se condiciona às avaliações meramente discricionárias da Administração Pública.

O princípio da dignidade da pessoa humana, inserido no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, consubstanciado no mínimo existencial, justifica a responsabilidade do Poder Público e da concessionária que presta serviço público em fornecer as condições necessárias e exigidas para que o cidadão obtenha, em sua residência, o saneamento básico.

O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente afirmado que o postulado da dignidade da pessoa humana representa verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso País.

Diante disso, a Lei 11.445/2004 assegura a universalização do acesso aos serviços públicos de
saneamento básico
, determinando, em seu artigo 45 que ressalvadas as disposições em contrário das normas do titular, da entidade de regulação e de meio ambiente, toda edificação permanente urbana será conectada às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis e sujeita ao pagamento das tarifas e dos preços públicos decorrentes da conexão e do uso desses serviços.

Ademais, nos termos do inciso IX do artigo 23 da Constituição Federal, cabe ao Município promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de
saneamento básico.

Na hipótese, ficou comprovada a ausência de saneamento básico, sendo obrigação do Município de tomar as medidas cabíveis, em observância ao princípio da dignidade humana.

Portanto, as disposições contidas nas normas constitucionais e infraconstitucionais que tratam da política urbana e ambiental, bem como do direito à saúde, impõem a necessidade de adotar todas as medidas cabíveis a fim assegurar o efetivo saneamento básico.

Assim, cabe à parte ré assegurar o direito ao saneamento básico de modo a proteger o meio

ambiente, possibilitando a vida em sociedade.

O direito fundamental ao ambiente configura posições fundamentais jurídicas definitivas e prima facie a que o Estado atue positivamente, seja no sentido de dar a normalização que se fizer necessária para a proteção do ambiente,
seja executando ações materiais para a proteção do ambiente contra aqueles comportamentos de terceiros lesivos ao ambiente.

A norma do art. 225 da Constituição brasileira impõe incumbências para o Estado e para a coletividade. Leite reconhece o direito ao ambiente como um “direito fundamental do homem”.

Nessa linha, o direito ao ambiente deve ser entendido e reconhecido como um direito fundamental que não se deixa reduzir a um mero bem-estar físico, ampliando-se o objeto de sua consideração jurídica para alcançar não somente os danos e as contaminações ao ambiente, mas também a qualidade de vida.

Então, sem dúvida, a situação narrada nos autos está devidamente corroborada pela prova acostada ao feito. Nessas circunstâncias, a saúde e o meio ambiente são atingidos em consequência da omissão da parte Apelante.

Dessa forma, estando o meio ambiente prejudicado pela omissão da parte Apelante e sendo o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado erigido à categoria de bem essencial de uso comum do povo, conforme disposto na Constituição Federal em seu art. 225, cabe à municipalidade efetuar a execução de obras sanitárias

.

Nesse sentido, julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. Compete ao Município, em comum com a União, os Estados e o Distrito Federal, promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, de acordo com o art. 23, IX, da Constituição Federal. Por outro lado, o serviço de saneamento básico, aí incluído o de esgotamento sanitário, deverá ser prestado com universalização do acesso (artigos 2o e 3o da Lei n. 11.445/07). É dever do Município de Cachoeira do Sul elaborar projeto de coleta e tratamento de esgoto na sanga localizada na Rua Ricardo Shaurich, sob pena de multa.
Sentença mantida em remessa necessária. (Reexame Necessário No 70080137565, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 13/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. MEIO AMBIENTE. REDE DE ESGOTO. DEVER DE IMPLANTAÇÃO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. INAÇÃO ADMINISTRATIVA INCONTROVERSA. ASTREINTE. CABIMENTO. I Consoante entendimento do e. STF, cabível o controle judicial para fins da efetivação das políticas públicas assecuratórias do mínimo existencial, em especial, o direito à saúde e ao meio ambiente. Cumpre frisar a atribuição do Judiciário na concretização dos direitos individuais e coletivos, de estatura constitucional, tendo em vista a auto aplicabilidade. Neste sentido a limitação da discricionariedade da administrativa, com vistas à primazia da Constituição da República, sem sombra de violação à separação dos Poderes, em razão do conflito entre valores constitucionais. II - Incontroversa a falta de sistema de rede de esgoto no entorno da Rua Condor no 565, no bairro São José, do município de Porto Alegre, a indicar a inadimplência no cumprimento da obrigação constitucional, a caracterizar a inércia da Administração na resolução das questões relativas à saúde e ao meio ambiente, apta a legitimar a intervenção excepcional do Poder Judiciário.
III Admitida a fixação de multa diária no descumprimento de condenação na obrigação de fazer, quando necessária à efetivação do comando judicial, consoante o art. 461, § 5o, do CPC de 1973. Precedentes do e. STF, STJ e deste TJRS. Negado provimento ao recurso. (Apelação Cível No 70066823329, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 27/09/2018) (grifou-se)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por SAEMI—SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIRASSOL D’0ESTE e, em remessa necessária
ratifico
a sentença, mantendo incólumes os seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020